Tribunal: CARF
Processo: 10410.008743/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008743/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
COTONOFÍCIO JOÃO NOGUEIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/11/2006
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento e nem demonstrado o fato extintivo, não
prosperam as meras alegações do recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/11/2006
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de cômputo do prazo de decadência das contribuições
previdenciárias, na hipótese de pagamento antecipado, ainda que parcial e
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa a rubrica especificamente exigida no lançamento, aplica-se a
regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de 1966, exceto quando
comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, casos em que se aplica
o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008743/2007-34
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008743/2007-34

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 350/353) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 337/344)
que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.028.514-0 (e-fls. 03/207), no valor total de R$ 47.068,95 e competências 03/2000 a
11/2006, cientificada em 20/12/2007 (e-fls. 03). Do Relatório Fiscal (e-fls. 270/271), extrai-se:
1 - O presente relatório é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD - DEBCAD n° 37.028.514-0, referente às contribuições devidas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil , conforme folhas de pagamento e recibos de
salários pagos aos segurados empregados da empresa, no percentual de 20%,
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (para as
competências a partir de 07/1997) e as destinadas às outras entidades (terceiros) de
acordo com o FPAS da empresa, 507-0. A empresa possui convênio com o SESI e o
SENAI conforme cópias e aditivos dos contratos anexos.
2 – O fato gerador do crédito previdenciário objeto do presente documento foi o
pagamento de remunerações a segurados empregados em folhas de pagamento, recibos
de férias e de rescisões de contrato, informando também que a empresa pagava
insalubridade haja vista ter sido uma indústria de fiação e tecidos com área de risco
ocupacional, porém não foi fiscalizada em relação aos percentuais diferenciados do
Seguro de Acidente do Trabalho.
3 - O débito acima foi apurado no período de 03/2000 a 11/2006, baseando-se na
contabilidade e folhas de pagamento dos serviços prestados por autônomos e
remuneração de pró-labore dos diretores conforme a Lei Complementar n° 84/96 e
com as alterações introduzidas pela lei 9.876, de 26.11.99 c/c art.4, caput e parágrafo 1,
da lei 10.666, de 08.05.2003, conforme Fundamentos Legais do Débito – FLD.
4 - TIPO DE LEVANTAMENTO:
FPF - Folha de pagamento a partir de 2000 — para os CNPJ: 12.268.389/0001-30,
0002-10, 0003-00, 0004-82 e 0005-63.
AUT - Servprestautonomo - para os contribuintes individuais até 08/2006.
Na impugnação (e-fls. 276/283), em síntese, se alegou inocorrência e não
comprovação da ilicitude.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 174/181):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVTDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/11/2006
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo e as destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais "do trabalho, devidas e destinadas à Seguridade
Social, assim como as destinadas a Terceiros, incidentes sobre remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, a seus segurados.
AMPLA DEFESA
Quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais ampla
que entender, não está infringindo, de forma alguma, os principios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008743/2007-34

DA EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A lavratura da NFLD pela Auditoria Fiscal Notificante observou integralmente os
ditames legais e procedimentais, atendendo aos requisitos previstos na legislação,
sendo, pois, realizada com a estrita observância das determinações legais vigentes,
preenchendo os requisitos necessários e suficientes para prosperar, em face do
descumprimento de obrigação por parte do contribuinte.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 11/04/2008 (e-fls. 346/347), o
contribuinte interpôs em 12/05/2008 (e-fls. 350 e 364) recurso voluntário (e-fls. 350/353),
alegando, em síntese:
(a) Inocorrência e não comprovação da ilicitude. Os valores arrolados no
demonstrativo denominado de DAD – DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE
DÉBITO são atribuídos erroneamente aos 05 (cinco) CNPJs da Recorrente.
Contudo, as planilhas anexas ao processo e que lastrearam a impugnação
intentada, facilmente se pode visualizar os valores pagos pela Recorrente a
título de salários, serviços prestados e retiradas pró-labore, cujas
contribuições previdenciárias foram recolhidas nos prazos devidos, em cada
um dos CNPJs. Por exemplo, exemplificar, há de se observar pelas planilhas
anexas, que os pagamentos efetuados a terceiros (FPAS 507-0) nos meses de
competência 0312000 a 0412006, apontados pelo Auditor-Fiscal as fls. 1 a 7,
como vinculados ao CNPJ 12.268.389/0001-30 (Matriz), na verdade
correspondem a pagamentos efetuados no CNPJ 12.268.389/0002-10
(Fábrica), cujas contribuições foram recolhidas através das GRPSs vinculadas
ao CNPJ da fábrica, como não poderia deixar de ser, tudo conforme constam
dos documentos e dos registros contábeis nos Livros Diário e Razão. Logo,
não há comprovação do pretenso ilícito fiscal, restando comprovada a
ilegitimidade da Notificação, devendo ser reconhecida sua nulidade.
(b) Provas. Requer a realização das diligências necessárias à plena elucidação das
questões suscitadas.
Em 27/08/2009 (e-fls. 369), o recorrente peticionou (e-fls. 366/369) postulando a
decadência do período entre 03/2000 e 12/2001 (Súmula Vinculante n° 8 do STF; e Constituição,
art. 102, § 2°).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira dia 11/04/2008 (e-fls.
346/347), o recurso interposto em 12/05/2008 (e-fls. 350 e 364) é tempestivo (Decreto n° 70.235,
de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso voluntário.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008743/2007-34

Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para terceiros)
observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao financiamento do
Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art.
1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN.
No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Por fim, temos de ter em mente a inteligência cristalizada em jurisprudência
sumulada:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No caso concreto, a NFLD envolve o lançamento de contribuições previdenciárias
e para terceiros e abrange as competências 03/2000 a 11/2006 (e-fls. 03/207), tendo sido
cientificada em 20/12/2007 (e-fls. 03).
O recorrente postula a decadência entre as competências 03/2000 e 12/2001.
Em face do art. 173, I, do CTN, foram atingidas pela decadência as competências
03/2000 a 11/2001 e 13/2001, considerando-se a data de recolhimento para estas competências.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, além dessas competências podem ser atingidas
as competências 12/2001 a 11/2002, considerando-se a data do fato gerador.
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 270/271) a imputação de dolo, fraude ou
simulação. Considerando-se o Discriminativo Analítico do Débito - DAD (e-fls. 07/33), não
detecto constituição de contribuição descontada de segurado no período de 12/2001 a 11/2002. O
Relatório de Documentos Apresentados – RDA (e-fls. 55/78) revela o pagamento antecipado em
face de GPSs 2100 para as competências 12/2001 a 11/2002 nos cinco estabelecimentos da
empresa. Por fim, reitere-se que a ciência do lançamento se operou em 20/12/2007 (e-fls. 03).
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008743/2007-34

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência
11/2002, inclusive.
Inocorrência e não comprovação da ilicitude. Invocando a tabela de e-fls.
316/332, o recorrente reitera o argumento de defesa de o DAD ter distribuído erroneamente a
base de cálculo dentre os cinco CNPJs, sendo os valores recolhidos suficientes para a quitação
das contribuições do respectivo CNPJ quando considerada a tabela de e-fls. 316/332. Para
exemplificar, invoca a análise das contribuições devidas e recolhidas para terceiros dos
estabelecimentos 0001 e 0002.
No Relatório de Lançamentos (e-fls. 181/197), estabelecimento a estabelecimento,
competência a competência e lançamento a lançamento, a fiscalização especificou a fonte
documental em poder do recorrente a evidenciar as apurações – Folha de pagamento, recibo,
GFIP, rescisão ou diferença extraída da contabilidade.
O recorrente sustenta que a tabela de e-fls. 316/332 estaria lastreada nos registros
contábeis e documentos, mas não os carreia aos autos para evidenciar uma incorreta extração dos
dados pela fiscalização.
Logo, não restou demonstrada a alegação de incorreção na alocação da base de
cálculo dentre os CNPJs. Além disso, as Guias de Recolhimento da Previdência Social foram
apropriadas não apenas na presente NFLD, mas em face de todas as NFLDs lavradas no
procedimento fiscal. Por conseguinte, o DAD veicula apenas parte das apropriações, devendo ser
considerado o RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (e-fls. 79/180)
para se verificar todas as apropriações efetivadas e a utilização das guias em face dos valores
lançados não apenas na presente NFLD.
Portanto, o recorrente não foi capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito
do lançamento e nem se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo, não sendo o caso
de se converter o julgamento em diligência para se obter as provas que já deveriam ter sido
apresentadas com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e IV, e §§ 4°, 5° e 6°).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para declarar a decadência até a competência 11/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital